Tribunal: TJMT
Processo: 1009296-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009296-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 655.459.821-91 (RECORRENTE), MARIANE DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 079.762.289-60 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CIA AÉREA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO. REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO VOO EM TEMPO HÁBIL. USUÁRIO ACEITOU A ANTECIPAÇÃO DO VOO. DANO MORAL INEXISTENTE. REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1.
A reclamada interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de provas dos danos alegados pelo reclamante.

2.
Uma vez que não foi cabalmente comprovado pela recorrente qualquer das situações suspensivas da obrigação de prestar auxílio material, especialmente fechamento de fronteiras ou de aeroportos, não há como acolher a alegação de que a empresa não estava obrigada a cumpri-la, de modo que os valores comprovadamente gastos devem ser ressarcidos, conforme determinado na sentença.

3.
Portanto, resta inconteste a obrigação da recorrente à reparação dos danos de ordem material, causados ao reclamante, ante a ausência de assistência material com o fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte.

4.
O valor fixado a título de indenização por danos materiais não merece reparos, pois foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum indenizatório mantido.

5.
Comunicação do cancelamento com antecedência razoável e concordância do usuário em transferir a passagem para outro voo. Indenização por danos morais incabível.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e no ressarcimento material, no valor de R$ 308,08 (trezentos e oito reais e oito centavos), em razão da alteração do voo contratado e prejuízos decorrentes, sob o fundamento de que a recorrente não deu o amparo necessário a consumidora.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes, ao argumento que notificou a autora com antecedência e que estava desobrigada a prestar auxilio material pelas normas da ANAC.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso limita-se em analisar se cabível a indenização por dano material e moral aplicada pelo juízo de origem em razão da alteração unilateral de voo adquirido pela reclamante e, em caso positivo, se o quantum indenizatório merece ser reduzido.

Consta dos autos que a recorrida adquiriu uma passagem com destino a Maringá/PR, partindo de Cuiabá/MT às 04hs05min do dia 20/02/2021 e conexão em Guarulhos/SP às 08hs25min; - que a viagem tinha como objetivo a realização de processo seletivo para ingresso da filha da Reclamante à Universidade Estadual de Maringá/PR, previsto para ocorrer em 21/02/2021.

Contudo, o voo teria foi alterado unilateralmente pela empresa aérea, para o dia 22/02/2021, cuja notificação, por e-mail, ocorreu em
16/02/2021
. Considerando que essa alteração impediria a reclamante de realizar uma prova na cidade destino, foi solicitada a mudança da data, sendo então realocada para o voo do dia
19/02/2021
. A requerida não prestou qualquer auxílio material.

A reclamada alega que o voo teria sido alterado em razão dos efeitos da pandemia da COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

Restou incontroverso que a alteração do voo doméstico, adquirido pela consumidora, ocorreu em razão dos efeitos da pandemia da COVID-19, o que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores.

Denota-se, dos autos, que
a companhia aérea realizou a notificação prévia da consumidora acerca da alteração do voo, o qual fora informado em 16/02/2021 – 05 (cinco) dias antes do embarque
, conforme estabelecido na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19):

Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.

Nos referidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC).

Nota-se, então, que a reclamada comunicou, com a devida antecedência, o cancelamento do voo contratado, realocando a passageira para voo posterior, entretanto, posteriormente, por solicitação da usuária, antecipou o voo, diante de compromissos da mesma.

Desse modo, diante da comunicação tempestiva e da concordância com a antecipação do voo para o dia 19/02/2021, não há o que se falar em indenização por danos morais.

Com relação a assistência material, a Resolução dispõe que:

Art. 3o Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução no 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no 400, de 2016
), ficam suspensas as obrigações de oferecer:

I - assistência material
(art. 27 da Resolução no 400, de 2016),
quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades
;

II - reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador; e

III - (Revogado pela Resolução no 640, de 20.10.2021)

Parágrafo único. O transportador fica desobrigado de observar a característica de alimentação de acordo com o horário e de fornecer voucher individual (inciso II do art. 27 da Resolução no 400, de 2016).

Uma vez que não foi cabalmente comprovado, pela recorrente, qualquer das situações acima, especialmente o
fechamento de fronteiras ou de aeroportos,

não há o que se falar em suspensão da obrigação de oferecer assistência material à consumidora, de modo que os valores comprovadamente gastos devem ser ressarcidos, conforme determinado na sentença.

Em decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à reclamante, não merecendo reforma a sentença recorrida, nessa parte.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022